Tribunal: TCU
Processo: 019.107/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 563/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo consolidado com atos de pensões especiais de ex-combatentes concedidas pela Sétima Região Militar, com pareceres pela legalidade emitidos pelo Controle Interno e pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal (peça 7). Considerando que o ato de reversão da pensão especial instituída por Severino Antonio de Lima, falecido em 25/10/2016, tem como única beneficiária Maria Alves de Lima, na qualidade de viúva do instituidor (peça 5). Considerando o falecimento da Sra. Maria Alves de Lima, ocorrido em 31/12/2019 (peça 10), ou seja, após a emissão do parecer da Sefip. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo, em: a) considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito do ato de concessão de pensão especial de ex-combatente instituída por Severino Antonio de Lima, em favor de Maria Alves de Lima (CPF XXX.048.784-XX); b) considerar legais , para fins de registro, os demais atos de concessão de pensões especiais de ex-combatentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 019.107/2019-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Iris Rosendo Jaime (XXX.374.504-XX); Ivone Rodrigues de Souza (XXX.552.054-XX); Maria Alves de Lima (XXX.048.784-XX); Maria de Lourdes Alves Torres (XXX.269.504-XX). 1.2. Órgão: Sétima Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.